Tribunal: CARF
Processo: 10410.720112/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.720112/2008-78
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA. SIPT
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de
Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma revisão de ofício do lançamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720112/2008-78
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

Rural, fl. 3 a 6, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo
número 04.32737.42 e pelo o nome de Fazenda Carobas.
No lançamento, que se refere ao exercício de 2004, após regular intimação do
contribuinte, tendo em vista a falta de comprovação, foi arbitrado o Valor da Terra Nua - VTN,
com base nas informações contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento em 18 de dezembro de 2008, fl. 19, inconformado, o
contribuinte apresentou, em 19 de janeiro de 2009 a impugnação de fl. 22 a 29, em que elencou
os motivos de seu descontentamento com o arbitramento do VTN e, ainda, manifestou o
interesse em corrigir a Área de Preservação Permanente – APP e a área ocupada por benfeitorias,
as quais teriam sido declaradas a menor.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão de fl. 106 a 124, em que considerou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua Ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DITR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A alegação de que houve engano nos dados declarados na DITR somente pode ser
aceita se comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o erro de fato cometido.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA no Ibama ou em
órgão estadual competente, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
A míngua de documentação hábil para retificar a área total do imóvel, incabível a
redução da aludida área.
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referira DITR
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT por não ter
o laudo técnico demonstrado, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e suas
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão do valor
então arbitrado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
ASSUMO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e. ainda
assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos inter-partes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do Acórdão da DRJ em 03 de fevereiro de 2012, conforme AR de fl. 127,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, em 05 de março de 2012, o Recurso Voluntário
de fl. 128 a 135, cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia o tratamento das razões que entende
justificar a reforma do julgado em 1a Instância administrativa.
BENFEITORIAS,
DIMENSÕES,
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
VTN
DEMONSTRADOS
POR
LAUDO
ASSINADO
POR
PROFISSIONAL HABILITADO.
Afirma a defesa que eventuais falhas formais do laudo apresentado não retiram
sua força probante em relação às benfeitorias, tamanho total, APP e VTN nele indicados, já que
o processo administrativo é regido pela verdade real.
Cita precedentes administrativos e aduz que o laudo apresentado foi assinado por
profissional habilitado que, utilizando planilha de preços referenciais de terras e imóveis rurais
do Incra, encontrou o VTN, não sendo correto glosar suas conclusões por falhas formais.
Afirma que a APP não pode ser glosada exclusivamente por ADA
Sintetizados os apelos recursais neste tema, mister trazermos à balha as
conclusões da Decisão recorrida sobre tais temas:
(...)
18. No presente caso, o interessado só solicitou a retificação no momento da
impugnação, portanto, após instaurado o procedimento fiscal. Assim, sendo incabível!
se falar em retificação da DITR/2004 por iniciativa da contribuinte. No presente caso
deve-se verificar se é possível que se proceda à retificação de ofício. Ocorre que,
nesses casos, o entendimento desta Primeira Turma de Julgamento é no sentido de que
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

a alteração pode ser efetuada em sede de julgamento, em obediência ao Princípio da
Verdade Material, desde que, por óbvio, seja comprovado, inequivocamente, o
alegado erro cometido quando do preenchimento da DITR.
(...)
22. Os documentos relacionados acima não comprovam a área total do imóvel
rural Fazenda Carobas, Nirf. 3.300.739-0, situado na Usina Sumauma-Fazenda
Charles. O que fica claro é ter a impugnante adquirido partes desmembradas da
propriedade "Carobas", estas com 1.500,00 ha e 388,39 ha. Verifica-se, pela Escritura
Pública de Compra e Venda, registrada no Cartório Geral de Imóveis e Hipotecas de
Marechal Deodoro - AL, fls. 75/78, que partes da propriedade Carobas adquirida pela
impugnante limita-se com a Fazenda Lobo também da impugnante e pela AV-06-179
constata-se que as mesmas limitam-se, além da Fazenda Lobo, com a Fazenda Charles
pertencente à impugnante.
(...)
26. Não se contesta que haja urna divergência entre a área adquirida e a área
constatada no laudo pericial. Contudo, essa divergência não encontra foro de
retificação no processo administrativo fiscal de ITR, dependendo do pronunciamento
da autoridade judicial competente para retificação do registro ou declaração de órgão
público responsável.
27. O laudo não faz o necessário cotejo entre o perímetro registrado e o
perímetro considerado pelo laudo e/ou as inconsistências encontradas a fim de
demonstrar o equívoco da área registrada. A Impugnante não comprova que obteve ou
está tentando obter a retificação da área registrada a fim de adequar a incidência.
Também não comprova tratar-se do caso de ser proprietária de área maior mas
mantém apenas a posse de parte, indicando a posse do remanescente.
(...)
Área de Preservação Permanente
31. No "Laudo de Avaliação do Imóvel Carobas" apresentado pela Impugnante
está afirmado, apenas: "O imóvel encontra-se em sua maior parte coberto com
plantações de cana-de-açúcar, além de matas”, fl. 53, e apenas coloca no quadro
"Distribuição da Área do Imóvel Rural" MATA/PRESERVAÇÃO 676,03 ha, fl. 54.
Ressalte-se que a Contribuinte declarou na DITR/2004, como área de preservação
permanente, 70,0 ha, sendo aceito pelo autuante.
32. Assim, a contribuinte não comprova o erro de fato não atendendo ao
primeiro requisito para que estas áreas possam ser dedutíveis da área tributável que é a
de efetivamente existirem.
(...)
38. Assim, de acordo com os mandamentos das leis ordinárias acima transcritas,
é obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental - ADA para efeito de redução
do valor a pagar do ITR. Ressalte-se que o ADA, apesar do nome, é uma declaração
preenchida pelo próprio contribuinte declarando a existência da área e a intenção de
mantê-la como de preservação ambiental para que o órgão competente, o lbama, possa
fiscalizar e cobrar a manutenção da área para a preservação ambiental E documento de
cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental
que o integram para fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-
ÍTR, sobre estas últimas.
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

49. Assim sendo, não tendo sido comprovado o alegado erro de fato e restando
não cumprida a exigência de protocolização tempestiva do ADA, para fins de dedução
do ITR das áreas nele constante, deve ser mantida a área de preservação permanente já
acatada pelo autuante.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
(...)
62. Sem demonstrar o método escolhido para a avaliação, sem constar os dados
necessários exigidos pela ABNT NBR 14.653-3, sem apresentar qualquer
comprovação, apenas afirmando que utilizará como parâmetro valores constantes na
Planilha do Incra, o laudo ora comentado conclui que o valor terra nua é de RS
3.732.732,50, RS 2.125,00 ha, fls. 54/55.
63. Assim, o laudo acima referido não demonstra, de forma inequívoca, a
existência de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis rurais
circunvizinhos, para justificar um VTN abaixo do arbitrado pela fiscalização, de
acordo com o SIPT, baseado em informações prestadas nas D1TR/2004, pelos
contribuintes do 1TR de imóveis rurais localizados no município de Barra de São
Miguel (que já leva, por óbvio, em consideração as características gerais do município
de localização do imóvel).
Definidos os limites da celeuma fiscal, incialmente relativos ao VTN, necessário
rememorarmos os termos da legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações."
No que tange ao arbitramento do Valor da Terra Nua, como visto nos excertos da
legislação acima colacionados, a norma prevê tal possibilidade nos casos de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Prevê, ainda, que o VTN refletirá o valor de mercado de terras apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT e será considerado auto-avaliação. Assim, como o próprio
contribuinte é que faz a avaliação do imóvel para fins de declaração, nada mais adequado que a
Receita Federal abra espaço para demonstrar a forma como chegou a tais valores, assim como o
fez, por meio de procedimento de intimação que, conforme já visto acima, tem plena
regularidade.
É evidente que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentem valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Contudo, ao mesmo tempo em que a norma dá liberdade ao sujeito passivo, impõe
o dever de acompanhar o mercado imobiliário ano a ano, para apurar o valor total de sua
propriedade e de suas benfeitorias para, ao fim, chegar ao VTN a ser declarado. Portanto, a
obrigação de demonstrar o valor declarado é do contribuinte, restando ao Agente Fiscal, quando
não comprovadas as informações, efetuar o arbitramento nos termos da legislação supracitada.
Neste sentido, após a efetiva intimação ao contribuinte para comprovar o VTN
declarado, sem sucesso, correto é o procedimento da fiscalização de socorrer-se do sistema
criado pela Portaria SRF 447/2002 (SIPT), já que expressamente previsto no art. 14 da Lei
9.393/96. Ademais, os valores arbitrados decorrem de informações prestadas pelas Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de valores de terra nua declarados por
contribuintes da mesma região em DITR.
Naturalmente, tratando-se de valores médios, pode ocorrer alguma divergência,
para mais ou para menos, de acordo com as peculiaridades de cada propriedade. Contudo, a
comprovação dos valores declarados ou a adequação dos valores lançados pelo fisco ao valor
considerado adequado pelo proprietário do imóvel dependerá de apresentação de laudo
devidamente formalizado para este fim, o qual deve considerar os requisitos mínimos para
documentos dessa natureza.
Ocorre que o contribuinte apresentou o Laudo de avaliação de fl. 63/70, lavrado
pelos Engenheiros Agrônomos Hipólito José de Oliveira e Márcio José Resende Sampaio e,
ainda, pelo Engenheiro Mecânico Gustavo Toledo Florencio, emitido em 12 de janeiro de 2009.
Não obstante, a decisão recorrida considerou imprestável a citada avaliação, por
considerar que não são hábeis para comprovação do VTN, por não ter, o Laudo, observado os
requisitos das normas da ABNT (NBR 14.653-3) e, ainda, sem apresentar qualquer
comprovação, apenas afirmou que utilizaria como parâmetro valores constantes na Planilha do
Incra, sem demonstrar, de forma inequívoca, a existência de características particulares
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

desfavoráveis em relação aos imóveis rurais circunvizinhos, para justificar um VTN abaixo do
arbitrado pela fiscalização,
O Art. 9o do Decreto no 4.449/2002 assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Esta mesma Turma Ordinária já se manifestou sobre o tema no Acórdão no 2201-
005.048, de 13 de março de 2019, cuja relatoria coube a Ilustre Conselheira Débora Fófano dos
Santos, que assim tratou do tema:
No que tange às normas da ABNT, estas não são por si cogentes, apenas fixam
diretrizes, possuindo força vinculante apenas quando a lei ou dispositivo normativo
assim o determinar. O que se exige do laudo de avaliação é que se baseie em elementos
de boa técnica e metodologia aceitável e capaz de aferir, no caso, o preço justo.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a Norma de Execução Conjunta
SRF/COTEC/COSAR/COFIS/COSIT n° 99000045 determina que para alterar o valor
da terra nua, o interessado deve apresentar laudo técnico de avaliação, acompanhado de
cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no
CREA, efetuado por perito (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com os requisitos
da NBR 8799 da Associação Brasileira de Normas TécnicasABNT6, demonstrando os
métodos avaliatórios e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel.
Uma análise rápida do Laudo de fl. 63 a 70 é suficiente para se constatar que tal
avaliação não serve ao fim a que se destina. Basicamente, o referido documento vale-se, tão só,
das informações de preço contidas na planilha de fl. 71 a 73.
Note-se que, de fato, não há comparação do referido imóvel a outros
comercializados ou postos a venda no mermo período, o que exclui a aplicação de quaisquer
fatores objetivos de homogeneização. Há de se ressaltar que sequer segrega os valor de
benfeitorias do Valor da Terra Nua. Trata-se, portanto, de uma peça que não é capaz,
minimamente, de apontar o Valor da Terra Nua suficiente para afastar a regularidade do
arbitramento efetuado pelo Agente Fiscal.
Ressalte-se que a questão não é meramente formal. A DRJ não recusou o VTN
expresso no laudo exclusivamente pela falta de Anotação de Responsabilidade Técnica.
Desta forma, não merece qualquer retoque a decisão recorrida.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ADA
Sobre a questão da exigência do ADA, vale lembrar o que diz a legislação de
regência:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989; (...)
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1ooA. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5° Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; (...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR; (...)
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1oPara fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. Grifou-se.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão cristalinos,
não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem sido o entendimento corrente
neste Colegiado Administrativo, segundo o qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação
dada pela Lei no 10.165/00, para fins de exclusão de área tributável, em particular da APP e ARL
é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Ainda, em relação à ARL,
há de ser averbada à margem da inscrição no registros de imóveis.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a exigência,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram ao favor fiscal,
além de configurar instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que,
após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com
os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como instrumento de
política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora em
contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de
acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das
limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à autoridade fiscal, no uso de suas
atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela
legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a falsidade das
informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de cálculo do tributo
alegadas pelo contribuinte. Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do
tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se aproveita.
Não obstante, como dito, embora particularmente entenda que a legislação exija
sua formalização, vale destacar que a exigência de ADA, exclusivamente para reconhecimento
de isenção para ARL e APP para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi
tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da
Portaria PGFN No 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Ainda que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação acima não
vincula a análise levada a termo por este Relator, estamos diante de um julgamento em segunda
instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado e a Fazenda
Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir exigências calcadas na
obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, embora que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção da exigência fiscal sem
que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a
lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que
restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente,
já teria sido autuado, e aqueles que não estão sendo autuados pela mesma conduta nos
procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, não se justifica a
manutenção da exigência de formalização de ADA para Áreas de Preservação Permanente e
Áreas de Reserva Legal.
Entretanto, embora dispensável o ADA para fins de aproveitamento de uma APP
no período de apuração em questão, haveria a necessidade de apresentação de Laudo que
atestasse a efetiva existência de tal área ambiental, o que não é o caso do Laudo de fl. 63 a 72.
A análise do citado documento evidencia que este não aponta as características
definidoras de qualquer APP. Na verdade, sequer cita a expressão Área de Preservação
Permanente. O documento limita-se a apontar, como bem descrito pela Decisão recorrida, que o
imóvel está, em sua maior parte, coberto por plantações de cana de açúcar e matas (fl. 68).
Indicando, em quadro inserido à fl. 69, que 676,03 ha seriam mata/reserva, sem determinar
efetivamente se tais matas estariam inseridas no conceito de APP ou a que tipo de “reserva” se
refere.
Assim, entende-se que são procedentes as conclusões da Decisão recorrida.
RETIFICAÇÃO DA AREA TOTAL. BENFEITORIAS
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado e, ainda, área ocupada por benfeitoria, da mesma forma, não procedem os
apelos recursais, sendo oportuno remeter a presente análise à legislação correlata, que assim
dispõe:
Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (...)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
A leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite concluir que a
fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e,
em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art.
272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430/2017,
preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação
de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de mero erro
de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso administrativo, este
contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na
competência da autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido
por vício de competência.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.936 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720112/2008-78

Por outro lado, a análise dos autos e do que está expressamente apontado nas
razões da Decisão recorrida, evidencia que o imóvel em tela se constitui do somatório de outras
matrículas, sendo certo que o laudo apresentado sequer aponta sobre quais matrículas recaiu sua
avaliação. Ademais, a área declarada não bate com a constatada no laudo, tampouco com o
somatório das matrículas apresentadas.
Assim, não há elementos que, inequivocamente, comprovem a ocorrência de erro
de fato na declaração da qual originou-se o presente lançamento, a justificar tanto a alteração da
APP quanto da área ocupada por benfeitorias.
IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MOTA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO.
Os argumentos da defesa no presente não demandam maiores considerações por
parte deste Relator, já que trata de matéria sobre a qual o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nada a prover.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital